Tribunal: TJSP
Processo: 0011494-52.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Erro material constante do dispositivo da r. sentença retificado, para constar que o apelante foi condenado a pena de um (1) ano, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão (e não vinte e três dias, como constou).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Erro material constante do dispositivo da r. sentença retificado, para constar que o apelante foi condenado a pena de um (1) ano, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão (e não vinte e três dias, como constou).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de furto, em concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, considerando-se as circunstâncias judicias desfavoráveis, pois houve "(...) invasão de domicílio, bem jurídico protegido de maneira autônoma pelo direito penal (artigo 150 do CP) e que goza de especial proteção constitucional (artigo 5o, inciso XI, da CF)". Não bastasse, o apelante ostenta condenação que configura maus antecedentes, tendo-se dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a sanção resta inalterada. Na terceira fase, não há causas de aumento. Pela tentativa, pelo fato de já ter oportunidade de entrar no imóvel, com rompimento de obstáculo, com outra pessoa, sendo surpreendido no interior do imóvel, a consumação estava próxima, podendo ser feita a redução de 1/3, chega-se a um (1) ano, nove (9) meses e dez (10) dias (e não vinte e três dias, como constou da r. senteça) de reclusão e oito (8) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante ostenta maus antecedentes. O furto praticado não é de somenos importância, foi planejado. Em regime inicial intermediário poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recorrente beneficiado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nada obstante os maus antecedentes que ostenta.
7-) Apelante solto (236). Descabe decisão sobre o tema.